Tribunal: TJSP
Processo: 1524765-92.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1524765-92.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
REINALDO RAMALHO DA SILVA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1524765-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto n 17971-E
2
7o Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 1524765-92.2019 São Paulo
Embargante: Reinaldo Ramalho da Silva
Voto no 17971-E
Embargos
de
Declaração

Omissão,
contradição e obscuridade
Inocorrência

Questões abordadas expressas, em sua
integralidade e com a devida fundamentação,
no Acórdão embargado
Inadmissão dos
declaratórios
Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por REINALDO RAMALHO DA SILVA contra o Acórdão
de fls. 287/295.
Às fls. 01/11 do incidente opõe embargos
para fins de prequestionamento, com reexame do acórdão,
afastando omissões, contradições e obscuridades.
É o relatório.
Inexiste qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão, mostrando-se os declaratórios como
manifestamente protelatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1524765-92.2019.8.26.0228/50000 -Voto n 17971-E
3
As questões levantadas pela defesa técnica
foram expressamente analisadas pelo Acórdão embargado, de
modo a evidenciar que se tratam os embargos de declaração com o
único propósito de “garantir” a interposição de eventual recurso
especial com prequestionamento.
Não obstante, prejuízo não haverá ao
embargante de qualquer maneira, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Fato é que os embargos de declaração não se prestam para se
copiar e colar Acórdão embargado quando este já se mostra
suficientemente apto a interposição de recursos extraordinários.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator